Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXONERAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DE DIREITO REAL CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. MORA. TERMO INICIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega a existência dos vícios de obscuridade e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.
2. Vícios inexistentes, pois o acórdão, de forma clara, coerente e expressa, concluiu que a questão envolvendo a modificação do termo inicial da mora da embargante se trata de inovação recursal e, portanto, incabível de discussão.
3. Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.